Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000930-02.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSLENE DE J.D. DA CRUZ - ME
APELADO: AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOSLENE DE J.D. DA CRUZ – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000930-02.2017.8.11.0041, proposta em face de AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO, condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante afirma que os fundamentos da sentença se basearam em premissa equivocada, uma vez que não teriam sido analisados os documentos que acompanharam a exordial e os depoimentos prestados nos autos. Nesses termos, aponta que a modificação do projeto de instalação do ar condicionado não ocorreu por mera liberalidade da apelante, mas porque o local inicialmente indicado para a instalação não foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Assevera que mesmo após o fechamento da casa de máquinas os defeitos continuaram acontecendo, de maneira que não se pode atribuir o mau funcionamento a esse fator.
Sustenta que o defeito apresentado decorreu de erro na instalação do sistema elétrico, e que não houve a realização de serviços por outra empresa antes da inspeção técnica para emissão de laudo pericial, o qual somente ocorreu após essa vistoria.
Frisa que foram realizadas diversas manutenções no condicionador de ar, portanto não seria essa a causa do defeito do aparelho, o qual começou a apresentar problemas em menos de um ano da aquisição/instalação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos da exordial sejam julgados procedentes.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOSLENE DE J.D. DA CRUZ – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos da inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000930-02.2017.8.11.0041, proposta em face de AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADO, condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ressai dos autos que, em 7/6/2014, as partes celebram contrato de prestação de serviços de instalação de ar condicionado, modelo “splitão” de 180.000 btus, estipulado no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Após a realização dos serviços, o ar condicionado começou a apresentar problemas de funcionamento, uma vez que não estava refrigerando o ambiente adequadamente, razão pela qual a apelada foi acionada em algumas oportunidades para realizar a reparação dos problemas. Decorridos dois anos da execução, os defeitos não teriam sido sanados, razão pela qual a apelante contratou um perito para fazer a inspeção do ar condicionado, o qual emitiu laudo técnico apontando as falhas e possíveis correções. Diante disso, a apelante realizou a notificação extrajudicial da apelada requerendo a indenização do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao conserto do ar condicionado.
Em resposta a apelada apresentou contra notificação, afirmando que os defeitos existentes no aparelho decorreram da ausência de manutenção preventiva mensal, bem como pela inadequação da “casa de máquinas” que acondiciona o aparelho, que ocasionou a falha. Por consequência, a apelante ajuizou a presente demanda buscando a reparação dos danos materiais e morais.
Angularizada a ação, foi realizada audiência, porém a conciliação foi infrutífera. Após, a apelada contestou a inicial, afirmando que não poderia ser responsabilizada, uma vez que os defeitos foram ocasionados pela falta de manutenção preventiva do aparelho, e pela inadequação do local onde o aparelho estava acondicionado. Impugnada a contestação, foram ouvidas testemunhas em Juízo.
Por conseguinte, sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos retromencionados, ensejando a insurgência nesta instância.
Feito esse breve introito, passa-se à análise do recurso.
A controvérsia cinge-se na mensuração das provas produzidas nos autos e consequente responsabilidade pela falha do condicionador de ar, com respectivo dever de reparação.
Sobre o assunto, é consabido que o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).
Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:
“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])
No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:
“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.
Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])
Assim, a parte que se sente lesada deve inicialmente demonstrar a ocorrência de ato ilícito, dessa forma vislumbra-se dos autos que o defeito do ar condicionado é ponto incontroverso. Contudo, questiona-se de quem seria a responsabilidade pela ocorrência da falha.
A primeira tese apresentada pela apelante refere-se a premissa equivocada adotada na sentença, uma vez que não teria analisado as provas apresentadas junto a exordial e os depoimentos prestados em Juízo.
Pois bem, a fim de melhor elucidar a causa, transcreve-se trecho dos fundamentos da sentença impugnada:
“[...] Afirmou que o fechamento da parte onde ficava a casa de máquinas é atribuição de engenheiro civil e não da instalação da refrigeração, mas a autora não efetuou o fechamento porque perderia muito espaço na loja, pois a casa de máquinas ficava no mezanino, onde ficava também o estoque de roupas.
Também afirmou que além do não fechamento da casa de máquinas, a autora não fazia a manutenção mensal, obrigatória para o bom funcionamento, só abrindo os chamados para a empresa ré quando o sistema de refrigeração não estava funcionando a contento.
O depoimento da testemunha Ricardo de Lara, que era funcionário na época da empresa autora, na função de gerente, corrobora a afirmação do representante da ré, que somente era dada manutenção quando o aparelho apresentava problema e a autora abria o chamado junto à ré.
No depoimento da testemunha Ricardo de Castro, que foi o arquiteto que executou o projeto de reforma da loja da empresa ré no Shopping Três Américas, este afirmou que o projeto veio de São Paulo e no momento da execução verificou-se que onde estava prevista a instalação do ar condicionado, próximo à escada do mezanino, não seria aprovado pelo Corpo de Bombeiros, então foi discutido e o ar foi instalado em outro local, mas ainda no mezanino, contudo, como o novo local, se fosse fechada a casa de máquinas, tomaria o espaço das prateleiras de estoque, optou-se por não fechar a casa de máquinas. Ainda, depois de ter inaugurado a loja, foi percebido que “o ar não rendia o que tinha que render por isso”. [...]
De outro lado, a autora juntou laudo técnico e a testemunha Ricardo de Castro, quando instada sobre o laudo, declarou que o Shopping tem normas para a instalação, que não permite instalações ou fiações expostas e que se foi encontrada tal situação, isso ocorreu depois da entrega da obra.
Enfim, da prova produzida nos autos o que ressai é que a alteração do local de instalação da máquina deu-se por conveniência da ré, em razão da necessidade de espaço no mezanino para as prateleiras de estoque.
Também a ré optou por não fechar a casa de máquinas porque perderia muito espaço no mezanino, onde guardava o estoque, mas por fim teve que capitular e fechar a casa de máquinas, o que evidencia que deveria tê-lo feito quando da instalação.
Por óbvio que a insistência em manter o funcionamento do ar condicionado sem o fechamento, conforme recomendado e constante do projeto, acabou por comprometer o aparelho, que necessitava constantemente de limpeza, contudo, somente era realizada a limpeza quando a qualidade da refrigeração já estava comprometida, e os funcionários da loja reclamavam que não “estava gelando”.
Também restou comprovado que a empresa ré optou por não ter contrato de manutenção, somente chamando a empresa ré quando o ar não estava refrigerando bem, e após o atendimento técnico pela ré, que fazia a limpeza, o ar voltava a “gelar”.
Assim, resta claro que o sistema funcionou por mais de um ano nestas condições, o que acaba por comprometer a vida útil, ressaltando-se que a casa de máquinas somente foi finalmente construída pela ré depois de mais de um ano e meio, quando já inclusive expirada a garantia do produto. [...].” (ID 49413166)
Pela leitura do trecho acima transcrito, vislumbra-se que a Magistrada a quo ao fundamentar a sentença fez a análise completa de todas as provas colacionadas aos autos, sopesando cada uma delas. Dessa maneira, o fato de ter trilhado entendimento desfavorável à vontade da apelante, não evidencia a alegada “premissa equivocada”. Ao contrário, percebe-se que a decisão, ora combatida, está harmonizada com o acervo probatório produzido por ambas as partes.
Corroborando com o entendimento adotado em primeira instância, consigno que o Laudo Técnico apresentado pela própria apelante é categórico ao apontar que:
“[...] A limpeza interna e externa do equipamento deve ser executada periodicamente, conforme recomendação do fabricante. O estado de limpeza do equipamento é importante e interfere diretamente no funcionamento dos mesmos. A limpeza previne a proliferação de micro-organismos nocivos à saúde do ocupante, aumenta a vida útil do equipamento e garante a qualidade do ar respirável. A ausência desses cuidados acarreta uma significativa redução da eficiência do produto, inclusive um aumento do consumo de energia [...]” (ID 494130220)
Nesse mesmo Laudo, o técnico apresenta tabela da periodicidade de manutenção do ar condicionado, fator de suma importância, conforme relatado na sentença, cuja temporalidade foi narrada como sendo necessária a verificação: Semanal para limpeza do filtro de ar da unidade interna e limpeza exterior do gabinete; Mensal para a desobstrução do dreno de água condensada; Trimestral para o circuito elétrico de controle, porcas, parafusos e outros fixadores, corrente elétrica dos motores, polias e correias; Semestral para o funcionamento do pressostato, carga de refrigerante; e Anual para as condições gerais do gabinete, limpeza da bandeja de dreno, limpeza da serpentina do evaporador, limpeza dos ventiladores centrífugos. (ID 494130220)
Destarte, pela recomendação técnica percebe-se que a realização das vistorias mensais/trimestrais/semestrais e anuais por equipe especializada era fator imprescindível ao bom funcionamento do aparelho. Ressalte-se, ainda, que as irregularidades descritas no laudo são justamente referentes aos itens que deveriam ter sido monitorados como circuito elétrico de controle, porcas, parafusos, limpeza de serpentina, ventiladores entre outros.
Malgrado a apelante alegar que realizava a verificação periódica do ar, restou provado nos autos que inexistiu manutenção preventiva, uma vez que todas as vezes que a empresa apelada prestou serviços à apelante, estes eram de reparação e não de prevenção. Isso se observa pelos e-mails apresentados pela apelante, nos quais ela solicitava algum reparo (ID 49413012, 9413013, 49413056).
Destaca-se o teor do e-mail acostado no ID 49413012, em que o gerente da apelante afirmou que:
“[...]foi efetuado a limpeza do ar condicionado [...] hoje dia 27/01/2015, [...] eles vieram aqui e analisar como iriam fazer o serviço e os mesmos abriram a máquina e identificaram que estava entupido e retiraram lá de dentro uma espécie de seringa ou fita isolante que estava tampando o lugar em que a água saia, acredito que esse objeto ficou ali desde a instalação porque ninguém mais abriu a máquina após a instalação na inauguração da loja.”
Em resposta a apelada disse que: “quanto a encontrar pedaço de fita dentro do equipamento, não é anormal visto que a instalação foi efetuada em setembro de 2014 e a loja não conta com manutenção preventiva mensal no equipamento.”
Ou seja, desde a data da instalação em 2014 até o início de 2015, não foi feita verificação preventiva alguma. Além disso, consta no e-mail de ID 49413056, p 2., datado de julho de 2015, a gerente da loja dizendo: “outra coisa, você poderia fazer um preço melhor para que nós possamos fazer manutenção mensal no ar [...] ai fechamos mensalmente”
Some-se à isso, o fato de que o local em que os equipamentos do refrigerador de ar estavam acondicionados sobrecarregavam o funcionamento do aparelho, uma vez que estava exposto à poeira e à sujeira constantes, bem como estava posicionado de maneira que a circulação do ar não era a ideal para a troca do ar interno com o externo, fatores esses que demandavam ainda mais a necessidade de manutenção periódica, inclusive, em menor tempo do que o recomendado no caso de instalações adequadas.
Seja qual for a razão que ensejou a instalação fora dos padrões indicados no projeto (desaprovação pelo Corpo de Bombeiros ou pela liberalidade do proprietário), a apelante tinha ciência de que a modificação do local demandaria a adequação do projeto, o que não foi feito a contento, porquanto, desde a prestação dos serviços foi informada a necessidade de fechamento total da “casa do motor”, a instalação de porta sanfonada, entre outras providências, as quais foram inicialmente ignoradas pela apelante, que somente veio a tomar as medidas necessárias após um ano do funcionamento do aparelho em condições inadequadas, e diante da apresentação da má refrigeração.
Vislumbra-se do e-mail de ID 49413056, p 2., datado de julho de 2015, no qual a gerente da apelante questiona se a apelada realizava os serviços de adequação do local de instalação do ar, conforme indicação constante do projeto, nos seguintes termos: “Preciso ver contigo sobre se vocês fazem, ou tem o protetor nas laterais que está faltando no ar condicionado em cima, o que você citou no e-mail anterior que constava no projeto da loja, mas está faltando aqui no 3 Américas”. Assim, a ciência da apelante sobre a inadequação do local era inequívoca.
Ao arremate, vislumbra-se do e-mail enviado pelo arquiteto que foi contratado pela apelante, e acompanhou a contratação e execução do contrato, registrando que:
“[...] a máquina não estava atendendo a temperatura ideal devido a alguns fatores como dimensionamento de projeto, distância da condensadora na evaporadora, o fechamento da sala de máquinas e a manutenção preventiva de limpeza dos filtros.
Quanto à saída de ar no estoque como já havia falado não foi executada para não diminuir ainda mais o pé direito do mezanino, inviabilizando a instalação das prateleiras para estoque dos produtos.” (ID 49413058)
Diante de tudo isso, não se pode conceber que as falhas ocorridas no aparelho foram ocasionadas por erro na instalação, visto que a apelante fez mau uso do ar condicionado, seja pela ausência da manutenção preventiva periódica, seja pelo local inadequado para o acondicionamento do refrigerador, evidenciando-se a sua responsabilidade pelos defeitos do equipamento.
Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESIDUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PLACAS SOLARES DE AQUECIMENTO DE PISCINA. SURGIMENTO DE RACHADURAS NO EQUIPAMENTO COM DOIS ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU INSTALAÇÃO. EVENTO DA NATUREZA, QUAL SEJA, OCORRÊNCIA DE BAIXAS TEMPERATURAS NO INVERNO, O QUE PROVOCOU O DESGASTE DAS PLACAS. GARANTIA QUE NÃO COBRE AS INTEMPÉRIES DA NATUREZA. VALIDADE. MAU USO POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUE NÃO PROCEDEU ÀS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS DA ESTRUTURA. SOMA DE FATORES QUE SÃO INCAPAZES DE PROMOVER A RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. FORNECEDORA QUE ENTREGOU O MANUAL DE UTILIZAÇÃO, NO QUAL CONSTAM INFORMAÇÕES SOBRE AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.” (TJPR - 5a CÂMARA CÍVEL - 0005311-94.2011.8.16.0056, Rel.: Desembargador CARLOS MANSUR ARIDA, Julgado em. 30.03.2020)
Diante de todo o exposto, a prática de ato ilícito pela apelada não restou demonstrado no caso ora analisado, inexistindo, portanto, danos materiais ou morais a serem reparados.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO para manter incólume a sentença vergastada. Pelo desprovimento, arbitro honorários recursais, majorando os fixados em primeiro grau para o montante correspondente a 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Relatora